Tribunal: TJMT
Processo: 1015643-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015643-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), EDILSON DE OLIVEIRA SILVA - ME - CNPJ: 16.922.527/0001-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS LUIZ PEREIRA NETO - CPF: 780.379.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JB EVENTOS, COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICA LTDA - ME - CNPJ: 06.085.304/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTENEGRO BUSINESS - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - CNPJ: 29.956.581/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE BLOQUEIO – NÃO CABIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.

É autorizada a decretação de indisponibilidade de bens quando houver indícios subsistentes do ato de improbidade administrativa. Nesse sentido: TJ-MT, N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022.

2.

A parte agravante não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
, em juízo cognitivo não exauriente.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
EDILSON DE OLIVEIRA SILVA - ME
em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 0000371-59.2020.811.0008 – Código 160361, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu pedido de desbloqueio do montante de R$ 4.772,72 (quatro mil e setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Em suas razões, alega que a constrição recaiu na totalidade do ativo financeiro de sua conta, único capital disponível da empresa e também destinado ao pagamento de seus colaboradores.

Assevera que o Ministério Público
,
ora agravado, fundamenta a tese de superfaturamento dos serviços comparando os valores gastos em outros eventos realizados pelo Município, e desconsidera que o evento
Reveillon 2019
de Barra do Bugres não contou com o contingente policial, vez que foi remanejado para eventos da mesma natureza, mas realizado em cidades maiores.

Pontua inexistir provas da alegada improbidade administrativa, bem como invoca a impenhorabilidade dos valores destinados ao pagamento dos funcionários.

Requer o provimento do recurso a fim de revogar definitivamente a ordem cautelar de bloqueio de bens.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, não concedeu a tutela antecipada recursal pleiteada (id. 53734960).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 67397044, de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina

pelo desprovimento do recurso.

Em consulta aos autos de origem, encontra-se em fase de instrução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo
parquet
, em face do agravante e outros, consubstanciada em superfaturamento na realização do evento custeado com o dinheiro público denominado “Reveillon 2019”.

Eis trecho da decisão agravada, na parte que interessa:

“(...) Quanto aos valores bloqueados na conta bancária da empresa Edilson de Oliveira Silva-ME, a qual pugna pela desconstituição da restrição realizada em suas contas bancárias, ao argumento que a medida inviabiliza a própria atividade empresarial, pois os valores bloqueados atingiram os salários de funcionários, entendo que o pedido deve ser indeferido.

Com efeito, conforme anteriormente citado, verba salarial é impenhorável, no entanto é imprescindível que a parte requerida comprove que o montante bloqueado se encaixa nas hipóteses previstas no artigo supracitado.

Nesse sentido é o inciso II do parágrafo 3o do artigo 854 CPC:

Art. 854 - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

No caso posto, a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que a documentação acostada aos autos consiste tão somente em fichas de relação de funcionários e relatório de folha de pagamento do mês 02/2020, cujo valor é maior que aquele bloqueado, além do extrato da conta, inexistindo, por outro lado, quaisquer outros documentos capaz de demonstrar a incapacidade da empresa em arcar com sua folha de pagamento, o que inviabiliza sua pretensão.

A propósito, esse é o entendimento consolidado no TJMT, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO - SISTEMA BACEN-JUD – IMPENHORABILIDADE -AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DO RECORRENTE - INCISO IIDO PARÁGRAFO 3o DO ARTIGO 854 CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova de que os valores depositados em conta seriam impenhoráveis, por se destinarem ao pagamento de salários de funcionários da empresa, é do executado. Impossibilidade de afastamento da penhora ”online” no caso concreto. Aplicação do inciso II do parágrafo 3o do artigo 854 CPC. (TJ-MT - AI: 10001993220178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2019).

Desse modo, a decisão proferida não merece ser alterada nesse ponto, haja vista que a empresa requerida não comprovou que o valor bloqueado teria por destinação o pagamento de empregados, nem mesmo demonstrou a inexistência de outros meios de prover citado pagamento.

Com isso, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO dos requeridos, mantendo somente o bloqueio do valor de R$ 4.772,72 (quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), na conta da empresa Edilson de Oliveira Silva ME, liberando-se, por outro lado, a quantia de R$570,61 (quinhentos e setenta reais e sessenta e um centavos) em favor do requerido Reinaldo Lorençoni Filho. (...);”

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/1992, vigente à época da prolação da decisão,
in verbis
:

Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Nos termos do artigo 37, §4o, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

havendo indícios da prática de ato ímprobo, é possível o deferimento da medida cautelar.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Neste viés, destaca-se a possibilidade de
“decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
" (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014). [...] (REsp 1582135/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18-8-2016).

No caso, o Juízo, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, constatou a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida de indisponibilidade apontando:
“In casu, atento às alegações do Ministério Público, os elementos dos autos sugerem que houve aparente contratação irregular, com a celebração de contratos com valores acima do preço de mercado e em quantidades além do necessário. Tal fato constitui indício suficiente da prática de ato ímprobo, pois, em tese, causou lesão aos cofres municipais, causando prejuízo ao erário e violando princípios que regem a Administração Pública
.” (id. 51848960, fl. 03)

Por fim, em que pese o agravante argumentar que os valores constritos eram destinados ao pagamento dos colaboradores, portanto, impenhoráveis, não há documentos ou meios de provas nos autos capazes de confirmar a alegação.

Aliás, o i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, ao analisar o pedido de tutela recursal, delineou sob os seguintes argumentos, os quais integro ao mérito:

“(...)

De fato,
não há elementos suficientes a demonstrar a alegada impenhorabilidade de valores constantes na conta bancária do empresário individual
.

Ademais, conforme está consignado na decisão agravada, o valor bloqueado de R$ 4.772,72: quatro mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos, não seria suficiente para quitar a folha de pagamento, no montante de R$ 8.606,17: oito mil seiscentos e seis reais e dezessete centavos (Id. 51833474, fls. 15),
a evidenciar a existência de outros meios de prover o pagamento da folha dos empregados.

Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

(...)”.

Cabia ao agravante provar o alegado, por meio de documentos hábeis a evidenciar o risco à empresa e prejuízo social, o que,
a priori
, não está cumprido.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi determinada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo.

Logo, no decorrer da instrução processual, caso seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá alterar a decisão.

Ressalta-se que a necessidade de evitar prejuízo ao erário, aliada a toda a documentação arrolada pelo
parquet
quando do ajuizamento da demanda, permitem a manutenção da bem lançada decisão recorrida.

Nesse sentido, este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida.

(N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Assim, a parte agravante não conseguiu trazer elementos capazes de infirmar os fundamentos lançados na decisão agravada, em sede de juízo cognitivo não-exauriente.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

para ratificar a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022